Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-49.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-49.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, JANCYLEE DA SILVA SA, FABIANA ALMEIDA SANTOS, WAGNER RENI DE SENA MEDRADO, RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE

APELADO: JOSE RAMOS GONCALVES GOMES JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE RAMOS GONCALVES GOMES JUNIOR, BEATRIZ MIRANDA BARROS

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO DE FATO REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEMENTES HÍBRIDAS DE MELANCIA COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS SOLVENDI.
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Central de Adubos Comércio e Representações Ltda. e Agristar do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por perdas e danos, condenando as requeridas, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$391.702,04, referente aos danos emergentes, rejeitando os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de nulidade da sentença, cerceamento de defesa pela forma como foi realizada a perícia e pelo indeferimento de nova perícia, indeferimento da participação da EMBRAPA como amicus curiae, e erro de fato na sentença; (ii) avaliar a responsabilidade das recorrentes pelos prejuízos decorrentes do alegado defeito nas sementes híbridas de melancia; (iii) verificar se o bloqueio judicial de valores realizado é suficiente para elidir a mora e afastar a incidência de juros e correção monetária; e (iv) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença não prospera. A produção antecipada de provas foi realizada em conformidade com o art. 381, I, do CPC, sendo justificada pela natureza perecível do objeto (cultivo de melancia), com observância do contraditório diferido dada a natureza da antecipação da prova.

4. Não há cerceamento de defesa pela forma como foi realizada a perícia. O laudo pericial atendeu à finalidade a que se destina, apresentando conclusões técnicas sobre o objeto analisado. Eventuais imprecisões não comprometem sua validade, considerando a natureza perecível da prova e o princípio do pas de nullité sans grief.

5. O indeferimento de nova perícia está inserido no poder do juiz, enquanto destinatário da prova, de avaliar a necessidade de produção de provas complementares, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

6. O indeferimento do ingresso da EMBRAPA como amicus curiae está inserido no poder discricionário do juiz, sendo decisão irrecorrível, conforme art. 138 do CPC.

7. A alegação de erro de fato na sentença não tem procedência. A imprecisão terminológica não compromete a compreensão da controvérsia nem a conclusão do julgamento, não se caracterizando o erro a que se refere o art. 966, §1º, do CPC.

8. O laudo pericial foi conclusivo quanto ao defeito das sementes, atestando que as perdas de 100% da produção não se deveram a falhas no sistema de produção, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais.

9.
O bloqueio judicial realizado por determinação em sede de tutela antecipada, posteriormente convertido em depósito judicial, não tem o condão de afastar a incidência dos encargos moratórios. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 677 revisado (REsp n. 1.820.963/SP), somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito (animus solvendi), tem aptidão para fazer cessar a mora. No caso, inexiste manifestação das recorrentes nesse sentido, evidenciando a natureza meramente cautelar do depósito.

10. É cabível a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, considerando que o autor obteve êxito apenas em relação ao pedido de danos emergentes, que representa aproximadamente 1/3 dos pedidos formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos apenas para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados à razão de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para as rés.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 138, 370, 371, 373, II, 381, I, 966, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ, Tema 677 revisado (REsp n. 1.820.963/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001279-49.2016.8.05.0052, em que figuram como apelantes
CENTRAL DE ADUBOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
e
AGRISTAR DO BRASIL LTDA
e como apelado
JOSÉ RAMOS GONÇALVES GOMES JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça